Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-33.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001226-33.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA NILVA DA SILVA - CPF: 320.577.251-20 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVANA SPERANDIO - CPF: 283.662.538-48 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ENFERMIDADE (HANSENIASE) ADQUIRIDA POR SERVIDOR PÚBLICO EM AMBIENTE DE TRABALHO – PLEITO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS – INFORMAÇÃO DA DOENÇA EM 2003 – FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM INFORMAÇÃO DAS SEQUELAS EM 2009 – EXISTÊNCIA DE PERICIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS EM 2020 – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TESE 553 DO STJ – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO CONHECIMENTO DA DOENÇA E SEQUELAS
– PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do conhecimento inequívoco da doença e sequelas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca pensão indenizatória e danos morais, em decorrência dos danos ocasionados, em razão de enfermidade infecciosa adquirida em serviço.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca pensão indenizatória e danos morais, em decorrência dos danos ocasionados, em razão de enfermidade infecciosa adquirida em serviço.

Esse cenário fático-jurídico revela que a pretensão da recorrente é de obter recebimento de indenização decorrente da enfermidade adquirida em ambiente de trabalho no ano de 2003, sendo que, após a conclusão do tratamento em 2009, obteve o conhecimento das sequelas, restando evidente o conhecimento inequívoco no ano de 2009.

Isto porque, como muito bem anotado na r. sentença fustigada
“o laudo da perícia médica judicial, neste sentido é claro ao declarar que a partir do ano de 2009, já restou comprovada as sequelas irreversíveis, ou seja, antes mesmo da aposentadoria por invalidez.”

Dessa forma, entendo que transcorridos mais de cinco anos entre o conhecimento inequívoco da enfermidade (2009) e a data da propositura desta ação (2021), deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito, em observância ao entendimento firmado na Tese 553 do STJ,
in verbis:

Tese 553 do STJ -
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022